Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706963-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA, RICARDO NEY SILVA SANTOS AGRAVADO: ENGENIL-CONSTRUÇÃO LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, b, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. Desse modo, defiro o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator